Tribunal: TJPA
Processo: 0018347-51.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018347-51.2004.8.14.0301

APELANTE: DEBORA ARAUJO MELLO, ANA ROMANA TAVARES JESUS, RAIMUNDO JOAO DE NORONHA TAVARES, MAGNATA PARABRISA LTDAME, CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, MARCIA REGINA SALOMAO, FABIO TAVARES DE JESUS

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES PARA CORREÇÃO DA FALTA. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0018347-51.2004.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: DEBORA ARAÚJO MELLO

APELANTE: ANA ROMANA TAVARES JESUS

APELANTE: MAGNATA PARABRISA LTDAME

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO

APELANTE: MARCIA REGINA SALOMÃO

APELANTE: FABIO TAVARES DE JESUS

ADVOGADO: FABIO TAVARES DE JESUS (OAB/PA 9.777)

APELADA: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

ADVOGADA: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA (OAB/PA 23.412)

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

PROCURADORA AUTARQUICA: LUANA CONCEIÇÃO MAUÉS (OAB/PA 9.874)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir (abandono da causa), tendo os autores deixado de peticionar nos autos há mais de nove anos.

Em síntese, os recorrentes afirmaram que não havia ato processual e/ou diligência a eles atribuída pendente de ser praticado(a), ademais a extinção por abandono da causa pelos autores pressupõe prévia intimação pessoal (art. 485, §1º do CPC). Conclusivamente, requereram o provimento do recurso para reformar a sentença devolvendo os autos ao Juízo de 1º grau determinando o prosseguimento do feito.

A SEMOB apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso.

O DETRAN/PA também apresentou contrarrazões no mesmo sentido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge a controvérsia a configuração da ausência superveniente do interesse de agir, a caracterizar eventual abandono da causa pelos autores, pela ausência de movimentação do processo por mais de nove anos.

No presente caso, apesar da concessão da liminar pleiteada pelos autores após apresentação da contestação pela requerida (CTBEL / SEMOB) sendo importante assinalar, mesmo sem ter sido proferido qualquer despacho determinando a apresentação de réplica à contestação, sobreveio sentença extinguindo o processo por abandono.

O art. 267, II e III c/c §1º do CPC/73, atual art. 485, II e III c/c §1º do CPC/2015, condicionam a extinção do processo por negligência ou não promoção dos atos processuais à previa intimação pessoal da parte para correção da falta o que evidentemente não foi observado.

Não é possível imputar desídia aos autores/apelantes se a eles não houve determinação para praticarem qualquer ato processual.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para prosseguimento do feito após a contestação.

É como voto.

Data e hora registrada eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/03/2023